Tribunal: TCU
Processo: 036.588/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1858/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, § 1o e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 106, § 4o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, considera-la parcialmente procedente, adotar as providências ínsitas nos subitens 1.8. e 1.9, abaixo, retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU, dar ciência desta deliberação ao denunciante e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da Sefip (peças 17-19): 1. Processo TC- Processo 036.588/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência à Universidade do Maranhão, com envio de cópia para o órgão de controle interno, que os editais de concursos públicos devem indicar, de forma clara, os limites mínimos e máximos legais de vagas destinadas às pessoas com deficiência, bem como os critérios a serem usados para convocação dos candidatos, com fundamento no art. 5o, § 2o da Lei 8.112/1990 e no art. 1o, § 1o do Decreto 9.508/2018; e 1.9. Comunicar o TCU, no relatório anual de gestão do órgão, sobre os registros analíticos das providências adotadas pela entidade quanto aos fatos noticiados nestes autos. .